Tribunal: TJSP
Processo: 2119450-44.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Execução individual – Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Execução individual – Adoção do rito do art. 475-J, do CPC/1973 com determinação de pagamento sob pena de multa – Inadequação, diante da necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento, eis que, de todo modo, conseguiu-se chegar ao desfecho da liquidação – Multa, todavia, que somente é aplicável na fase de cumprimento de sentença – Procedimento de liquidação de sentença que não autoriza a imposição de aludida penalidade. Caso concreto em que efetivamente não foi estabelecida na decisão agravada nem aplicada aludida penalidade pelo poupador, não sendo possível conhecer-se do pedido de afastamento deduzido no agravo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119450-44.2016.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S.A., são agravados LUIZ ANTÔNIO RUSIG, ELISABETE
RUSIG, ANITA RUSIG e ANTONIO RUSIG NETO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 2/15
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS: LUIZ ANTÔNIO RUSIG, ELISABETE RUSIG, ANITA RUSIG E
ANTONIO RUSIG NETO
VOTO no 142094
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de
filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento
de ação executiva individual por todos os poupadores

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Execução
individual
Inadequação do rito adotado para liquidação de
sentença, necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do
CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 Descabimento,
contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Execução
individual Adoção do rito do art. 475-J, do CPC/1973 com
determinação de pagamento sob pena de multa Inadequação,
diante da necessidade de observância do disposto no art. 475-E, do
CPC/1973, hoje o art. 509, inc. II, do CPC/2015 Descabimento,
contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento, eis que,
de todo modo, conseguiu-se chegar ao desfecho da liquidação
Multa, todavia, que somente é aplicável na fase de cumprimento
de sentença Procedimento de liquidação de sentença que não
autoriza a imposição de aludida penalidade. Caso concreto em que
efetivamente não foi estabelecida na decisão agravada nem
aplicada aludida penalidade pelo poupador, não sendo possível
conhecer-se do pedido de afastamento deduzido no agravo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS TERMO INICIAL
Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA
CORREÇÃO MONETÁRIA
TABELA
PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo banco de que
sejam utilizados os índices da caderneta de poupança

Descabimento Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais
adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 3/15
cobrança judicial Entendimento pacificado pela 17a Câmara de
Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO Erro de cálculo
apontado que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Descabimento Cabimento de honorários
apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que
alude o art. 475-J, do CPC/1973 Precedente do STJ em sede de
recurso repetitivo Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está
claro e expresso nesse sentido Caso concreto em que o executado
realizou o depósito no prazo legal
Impossibilidade de
arbitramento da verba honorária.
Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
liquidação nos termos do art. 509, II do CPC; afastamento da multa do artigo 475-J; que o
marco inicial dos juros de mora deve ser a data da citação do banco na liquidação da
sentença; para a correção monetária devem ser aplicados os índices da caderneta de
poupança; que os índices de correção para janeiro e fevereiro de 1989, como sendo 42,72%
e 10,14%, respectivamente; previsão de juros remuneratórios, com incidência única no mês
de fevereiro de 1989; afastamento dos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 4/15
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao
IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 5/15
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA
JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil
coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil
ao
pagamento
de
diferenças
decorrentes
de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro
de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva
no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores
ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força
da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9,
pelo
Juízo
da
12a
Vara
Cível
da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso
especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 6/15
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Afastadas as prefaciais, no mérito, antes de mais nada, necessário destacar
que o procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o quanto previsto em
lei.
Outrossim, necessário destacar que o procedimento conferido à liquidação
nestes autos não respeitou o quanto previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento ordinário ou comum,
respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução
individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se
aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n.
9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 7/15
coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
"quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC),
porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação
será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos
danos causados" (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do
comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista
no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso)
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o recurso sob análise.
Todavia, naquilo que a situação erroneamente gerada possa onerar qualquer
das partes, merece o distorcido ponto corrigenda, isto para se evitar que, sem norma
específica, fique ensejada a aplicação de sanção destinada a coibir, tal como posto no art.
475-J, caput, do Código de Processo Civil de 1973, aquele que não cumpra a determinação
a ele dada em sentença e da qual é expressamente intimado para o respectivo cumprimento,
aí sim, sob pena do pagamento de multa no percentual de 10%.
Como se vê, o procedimento típico da liquidação em hipótese nenhuma
autorizaria a imposição da multa acima mencionada, o que fica reservado tão somente
para o início da fase de cumprimento de sentença, fase esta última que somente pode ser
alcançada após a liquidação.
A lei não contempla casos em que a liquidação se interpenetra com a fase de
cumprimento de sentença. São estas fases diversas e, inclusive, ocorrem em determinada e
certa ordem: primeiro a liquidação e, subsequentemente, o cumprimento de sentença.
Assim, como não se trata aqui, efetivamente, de fase de cumprimento de
sentença, incabível a pretensão de ver aplicado sobre o valor apurado na liquidação a
multa de 10% antes referida, e isto por absoluta falta de previsão legal para que se pudesse
prestigiar a pretensão do agravado, cabendo, deste modo, excluir-se do cálculo da dívida a
parcela a esta última acrescida em virtude da indevida incidência comentada.
No caso concreto, contudo, não houve inclusão da multa no cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 8/15
apresentado nos autos, e, na decisão agravada, o MM Juiz a quo também não determinou
sua aplicação, e deste modo não haveria mais motivo para insurgência neste aspecto, por
parte do agravante, não cabendo, inclusive, conhecer-se do pedido recursal de sua exclusão.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, tem-se como parâmetro a
data da citação para a ação civil pública, termo este que também restou definido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, caindo por terra toda
a argumentação do agravante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 9/15
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 10/15
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 11/15
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 12/15
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que
tivesse elaborado eventual erro de cálculo.
De outro lado, no que toca aos juros remuneratórios, não há razão
alguma para acolher-se o pleito do agravante.
Sustenta-se no agravo que não foram na sentença amparados os juros
remuneratórios, porém, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se percebe que
embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos mencionados juros
não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos contra aludida
decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais embargos,
expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência dos juros
remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 13/15
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, os juros remuneratórios devem persistir computados no cálculo do
débito decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em
primeira instância, concluiu que houve condenação expressa do
agravante, nos autos da ação civil pública, com relação ao
pagamento de juros remuneratórios, razão pela qual se afigura
correta a inclusão do mencionado encargo nos cálculos
apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Por fim, com relação aos honorários advocatícios tem razão o agravante.
Consultando-se o processo em Primeiro Grau, verifica-se haver sido o
depósito de fls. 136, realizado dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o
agravado direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e
considerando que se trata na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não há
na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 14/15
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido. (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE DO AGRAVO, E NA PARTE
CONHECIDA DOU PROVIMENTO EM PARTE.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11, do
art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119450-44.2016.8.26.0000 - Salto de Pirapora 15/15
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No caso dos autos, embora fixados os honorários advocatícios na decisão
agravada, restaram agora afastados, consoante fundamentação acima exposta, de modo a
não mais haver como aplicar aquela aludida regra de majoração honorária.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator